Tribunal: TJDFT
Processo: 0707200-06.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707200-06.2023.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLAUBY TELES GONCALVES APELADO: SEÇÃO DE APURAÇÃO E PROTEÇÃO- SEAPRO/1 VIJ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, deverá manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões, bem como sobre possível não conhecimento do pedido de efeito suspensivo feito no apelo por inadequação da via eleita. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024 16:00:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador